Tribunal: TJSP
Processo: 1044847-40.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
ÇÃO DO "HOME CARE". CULPA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há deserção se a apelante recolheu o preparo observando o valor da condenação em sentença líquida.
2. Não se verifica cerceamento de defesa quando os documentos trazidos aos autos permitem o pleno equacionamento da demanda.
3. O prazo prescricional é de dez anos quando a pretensão do consumidor é de reparação de danos em razão de inadimplemento contratual. Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. É devido o reembolso integral das despesas com atendimento domiciliar em razão do atraso no cumprimento de liminar, que determinou o fornecimento do serviço pela ré em 48 horas.
5. É devida indenização por danos morais ao paciente que obteve liminar para atendimento domiciliar, mas teve que suportar o atraso da Operadora de Plano de Saúde, que demorou cerca de 1 (um) ano para cumprir a decisão, gerando-lhe sofrimento anormal, que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.
(TJSP; Apelação Cível 1044847-40.2018.8.26.0002; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2021; Data de Registro: 17/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Maria do Carmo Honorio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/04/2021

Data de publicação:

17/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS COM ENFERMEIRA AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DO "HOME CARE". CULPA DO CONSUMIDOR

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS COM ENFERMEIRA AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DO "HOME CARE". CULPA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há deserção se a apelante recolheu o preparo observando o valor da condenação em sentença líquida.
2. Não se verifica cerceamento de defesa quando os documentos trazidos aos autos permitem o pleno equacionamento da demanda.
3. O prazo prescricional é de dez anos quando a pretensão do consumidor é de reparação de danos em razão de inadimplemento contratual. Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. É devido o reembolso integral das despesas com atendimento domiciliar em razão do atraso no cumprimento de liminar, que determinou o fornecimento do serviço pela ré em 48 horas.
5. É devida indenização por danos morais ao paciente que obteve liminar para atendimento domiciliar, mas teve que suportar o atraso da Operadora de Plano de Saúde, que demorou cerca de 1 (um) ano para cumprir a decisão, gerando-lhe sofrimento anormal, que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.